Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-95.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800340-95.2025.8.14.0024

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO: ERIMAR OLIVEIRA BARRETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE TELEFÔNICO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, danos materiais e obrigação de fazer, para declarar inexigíveis débitos oriundos de compras realizadas fraudulentamente em cartão de crédito após golpe telefônico, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados. A instituição financeira sustenta culpa exclusiva do consumidor e requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelas compras fraudulentas realizadas por terceiros após golpe de engenharia social; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva do consumidor apta a afastar o nexo causal e a responsabilidade do fornecedor; e (iii) determinar a adequação da condenação ao pagamento de danos morais e da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Fraudes eletrônicas praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias constituem fortuito interno e integram o risco da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.

A instituição financeira não comprova a regularidade das operações impugnadas nem demonstra culpa exclusiva da vítima capaz de romper o nexo causal.

O fornecimento de determinados dados pessoais pelo consumidor, induzido por fraudador que se apresentou como representante da instituição financeira, não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor quando a fraude decorre de mecanismos sofisticados de engenharia social.

As transações questionadas apresentam valores expressivos e incompatíveis com o padrão ordinário de consumo do correntista, circunstância que impõe à instituição financeira o dever de monitoramento e adoção de mecanismos preventivos de segurança.

A validação de operações atípicas sem detecção de irregularidades evidencia defeito na prestação do serviço e violação do dever de segurança inerente à atividade bancária.

A manutenção de cobranças decorrentes de operações fraudulentas, apesar da comunicação imediata do consumidor e da tentativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável, por ultrapassar os meros aborrecimentos cotidianos.

A indenização fixada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil.

A repetição do indébito em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada pelo STJ, por se tratar de cobrança posterior a 30/03/2021, marco temporal definido na modulação de efeitos do precedente da Corte Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes eletrônicas praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por configurarem fortuito interno.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor exige prova robusta de conduta apta a romper o nexo causal, não se caracterizando pelo simples fornecimento de dados pessoais em contexto de fraude por engenharia social.

A realização de operações atípicas e incompatíveis com o perfil de consumo do cliente evidencia falha nos mecanismos de segurança e monitoramento da instituição financeira.

A manutenção de cobranças oriundas de transações fraudulentas configura dano moral indenizável.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida ocorre após 30/03/2021 e viola a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; CDC, arts. 14, caput e § 3º, 42, parágrafo único, e 6º, VIII; CF/1988, art. 105, III; Lei nº 12.865/2013, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1.997.142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.06.2024; STJ, REsp 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.022.058/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.09.2023; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800340-95.2025.8.14.0024

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

APELADO: ERIMAR OLIVEIRA BARRETO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos formulados por ERIMAR OLIVEIRA BARRETO.

Narra a inicial que o autor recebeu ligação telefônica supostamente originada da instituição financeira ré, ocasião em que, acreditando tratar-se de contato legítimo, forneceu informações pessoais. Pouco tempo depois, verificou a realização de três compras em seu cartão de crédito, totalizando R$ 31.471,39, sem sua autorização. Comunicou imediatamente o ocorrido ao banco, registrou boletim de ocorrência e buscou solução administrativa, sem êxito.

A sentença reconheceu a inexistência dos débitos decorrentes das transações fraudulentas, condenou a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos que seguem:

(...)

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
a presente demanda para:

a) DECLARAR
a inexistência do débito referente às transações realizadas no cartão de crédito do autor nos valores de R$ 12.619,60, R$ 13.153,79 e R$ 5.698,00;

b)

CONDENAR
a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta sentença (arbitramento) e juros de mora com base na SELIC subtraído o IPCA a partir da citação.

c) DETERMINAR
à parte ré que devolva à parte autora os valores indevidamente descontados, em dobro, totalizando o montante de R$ 8.977,38, a serem atualizados com base na taxa SELIC, que já inclui correção monetária e juros de mora, a contar do evento danoso, correspondente ao início da inclusão dos descontos indevido.

Custas e honorários advocatícios ao requerido no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos.

Publique. Registre. Intime.

A presente decisão serve como mandado de citação/intimação/notificação/ofício, no que couber, conforme determina o provimento de nº 003/2009CJCI.

Itaituba, data da assinatura eletrônica.

Ib Sales Tapajós

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba

Embargos de Declaração, no Id
36980706
e contrarrazões no Id
36980712
.

Sentença dos Embargos Declaratórios no Id
33648421
:

(...)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE
, apenas para sanar a omissão apontada, nos seguintes termos

a)

INTEGRO
a sentença de ID 170509902 para determinar que a parte requerida

proceda ao cancelamento definitivo dos lançamentos referentes às transações fraudulentas

indicadas no dispositivo, abstendo-se de realizar novas cobranças a esse título;

b)

No mais,

REJEITO os embargos de declaração
, mantendo a sentença integralmente, por estar correta e devidamente fundamentada.

Esclareço, ainda, que, para fins de auxílio, a parte pode utilizar o sistema

CALC-TJPA
, disponibilizado pelo TJPA em acesso ao Portal Externo pelo link: https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/CONJU---Contadoria-do-Juizo-Unificada/687278-tabela-de-fatores-de-correcao.xhtml

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

A presente decisão serve como mandado de citação/intimação/notificação, no que couber, conforme determina o provimento de nº 003/2009CJCI.

Itaituba (PA), data da assinatura eletrônica.

Ib Sales Tapajós

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, afirmando que o próprio consumidor forneceu dados pessoais e autorizou operações em seu aparelho celular. Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id 36980722, requerendo o improvimento do recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira pelas compras fraudulentas realizadas em cartão de crédito do consumidor após golpe telefônico, bem como à manutenção da condenação por danos materiais e morais.

Da relação de consumo

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre o defeito do serviço e o prejuízo suportado pelo consumidor.

Da responsabilidade objetiva

No âmbito das instituições financeiras, a matéria encontra-se pacificada pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A fraude bancária eletrônica integra o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, caracterizando hipótese clássica de fortuito interno.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da operação impugnada ou a existência de culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2 . Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n . 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1997142 DF 2021/0317061-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

No caso concreto, não se verifica a alegada culpa exclusiva do consumidor.

Os autos demonstram que o apelado foi induzido em erro por terceiro fraudador que se apresentou como representante da instituição financeira, utilizando mecanismos aptos a conferir aparência de legitimidade ao contato telefônico. Logo após a constatação da fraude, o consumidor adotou providências imediatas, registrando boletim de ocorrência e comunicando o fato à instituição financeira.

A circunstância de o consumidor ter confirmado determinados dados pessoais não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A jurisprudência do STJ tem reiteradamente afastado a tese de culpa exclusiva da vítima quando a fraude decorre de mecanismos sofisticados de engenharia social associados à deficiência dos sistemas de segurança bancária.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO . ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL . FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE . NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1 . A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal . 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art . 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7 . Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos .Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos;enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10 . A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 00000000000002222059 SP 2025/0240118-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/10/2025)

Além disso, não há prova de que o apelado tenha realizado voluntariamente as compras ou fornecido senhas transacionais com plena ciência das consequências do ato.

Também merece destaque o fato de que as operações questionadas envolveram valores expressivos e incompatíveis com o padrão ordinário de consumo do correntista, circunstância que deveria ter acionado mecanismos preventivos de segurança e monitoramento.

A falha na detecção da anormalidade das transações evidencia defeito na prestação do serviço.

A propósito, a doutrina contemporânea de Bruno Miragem leciona que o dever de segurança integra o núcleo essencial da atividade bancária, impondo às instituições financeiras a adoção de sistemas eficazes de prevenção e contenção de fraudes, especialmente em ambiente digital.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, igualmente prevalece o entendimento de que fraudes eletrônicas decorrentes de golpes telefônicos constituem fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A . contra sentença da 3ª Vara Cível de Belém que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e determinando a exclusão do registro do débito, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou fraude em operação bancária, consistente em crédito de R$ 90.000,00 em sua conta, seguido de transferência via PIX para terceiro sem sua autorização .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) determinar se a hipótese configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se o banco comprovou a regularidade da contratação; e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser fornecedora de serviços bancários diretamente relacionados à operação questionada, nos termos do art . 14 do CDC e conforme consolidada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

A responsabilidade do banco é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

A transação impugnada caracteriza fortuito interno, pois envolve fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias eletrônicas, diretamente vinculada ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ .

Incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da consumidora, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e informacional em relação ao banco.

O banco não produziu prova robusta de que a operação questionada foi autorizada pela consumidora, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem requerer perícia técnica, o que configura falha no dever de segurança.

Restando demonstrado o dano e não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a responsabilização do banco, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva da vítima .

O dano moral, nas hipóteses de fraude bancária, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, sendo legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, incide a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

O banco deve demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade da operação financeira impugnada.

A ausência de comprovação da legitimidade da transação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar .

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, arts . 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j . 24.08.2011; TJ-MG, AC nº 50270521120228130701, Rel. Des . Sérgio Xavier, j. 07.11.2023; TJ-RS, AI nº 53337242120238217000, Rel . Des. Roberto Fraga, j. 14.02 .2024; TJ-SP, AC nº 1050584-59.2021.8.26 .0506, Rel. Des. Alexandre Malfatti, j. 22 .11.2022; TJ-PR, RI nº 0000210-08.2022.8 .16.0148, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 06 .02.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08436561120228140301 27189724, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Dos danos morais

No tocante aos danos morais, a sentença igualmente não merece reparo.

A hipótese ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

O consumidor foi vítima de fraude envolvendo elevado montante financeiro, buscou reiteradamente solução administrativa junto à instituição financeira e, mesmo assim, permaneceu submetido à cobrança de valores indevidos.

Tal situação gera evidente sentimento de insegurança, angústia e impotência, configurando lesão extrapatrimonial indenizável.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO . MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EFETUADAS PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ . DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME . SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.2 . "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) .4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2022058 MG 2021/0355373-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

No que se refere ao quantum fixado pelo Juízo de origem, não se verifica desproporcionalidade apta a justificar intervenção desta Corte, considerando que o valor arbitrado, no patamar de R$3.000,00, está em consonância com a média atribuída por este TJ/PA para casos semelhantes. Vejamos precedente de minha relatoria:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO . FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO . I. Caso em exame Duas apelações cíveis interpostas por JOSE BARBOSA DA SILVA e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais . O autor alegou descontos indevidos oriundos de empréstimo não contratado. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II . Questões em discussão Definem-se as seguintes questões: (i) a existência ou não de relação jurídica válida entre as partes; (ii) a responsabilidade do banco pela fraude; (iii) a legitimidade da indenização por danos morais; (iv) a forma de devolução dos valores indevidamente descontados; (v) a aplicação da jurisprudência dos tribunais superiores em relação à inversão do ônus da prova e repetição do indébito. III. Razões de decidir Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com fulcro na Súmula 297 do STJ. Reconhecida a hipossuficiência do consumidor e a incidência da inversão do ônus da prova . Inexistência de prova da contratação do empréstimo pelo autor. O banco réu, apesar de provocado, não juntou contrato ou documento hábil que comprove a regularidade da operação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 429, II, do CPC/2015, conforme fixado pelo STJ no Tema 1061 . A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A alegação de fraude por terceiro constitui fortuito interno e não exime a instituição financeira do dever de indenizar. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que o dano moral, nesse tipo de hipótese, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, dada a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados . Correta a condenação à devolução em dobro dos valores, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, com base na modulação de efeitos do STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicável aos descontos realizados após 30/03/2021. Correção monetária e juros fixados conforme a nova redação dos arts . 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024): atualização pelo IPCA e juros de mora com base na taxa SELIC deduzida do índice inflacionário. Mantida a sentença quanto ao valor dos danos morais (R$ 3.000,00), por atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização . IV. Dispositivo e tese Recurso da Parte Autora Conhecido e Desprovido. Recurso da Parte Ré Conhecido e Desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento), com base no art . 85, § 11, do CPC/2015, diante da rejeição do recurso do banco. Tese de julgamento: “ 1. É nulo o contrato bancário não comprovadamente firmado pela parte autora, cabendo à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova da autenticidade da contratação, especialmente quando há impugnação da assinatura .

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno), não se eximindo de responsabilidade pelo simples alegação de dolo alheio.

3. O desconto indevido em conta bancária ou benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida indenização, independentemente de prova de prejuízo concreto .

4. É cabível a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida ocorrer em desconformidade com a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observado o marco temporal da modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS .”

Dispositivos legais e súmulas aplicadas: CF/88, art. 5º, XXXII. CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; 101 . CPC/2015, arts. 373, II; 429, II; 85, § 11. CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14 .905/2024). Súmulas 297, 362, 43, 54, 479 do STJ.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.846 .649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJPA, AC 0002662-76.2019.8 .14.0107; TJDFT, AC 0720653-06.2020.8 .07.0003; TJSP, AC 1000393-45.2022.8 .26.0483; TJMG, AC 1000022-14.222640-01.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011472320238140045 30191195, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

A indenização atende às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Da Repetição Do Indébito

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, determino a devolução de forma simples e dobrada. O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS), em 30 de março de 2021.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Acerca do tema, se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTA SALÁRIO - BENEFÍCIO PREVIDENCIAÁRIO - COBRANÇA DE TARIFA "PACOTE DE SERVIÇOS" - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. É vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, em razão de expressa determinação normativa emanada do Banco Central do Brasil, em harmonia com o sistema do Código de Defesa do Consumidor e o disposto no art. 6º da Lei 1 3.172/2015. - A cobrança indevida de encargos bancários, contrariando expressa proibição do BACEN, implica na repetição do pagamento indevido em dobro. - O desconto indevido de tarifa por serviços bancários não especificados em verba alimentar do segurado do INSS, contrariando proibição expressa em ato regulamentar do BACEN, atingindo-o na paz de espírito que decorre da tranquilidade e segurança, levando-o a se sentir enganado em razão de hipossuficiência ou ignorância quanto às regras do contrato bancário, imposição do sistema de pagamento aos aposentados e pensionistas pelo INSS, deve ser reconhecida como ofensiva a direito da personalidade e fato gerador de dano moral que exige adequada reparação pecuniária. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.15.016172-7/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2017, publicação da sumula em 13/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - DESCONTO INDEVIDO POR SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REPETIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. É vedado à instituição financeira contratada a cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços. Considerando indevidas as cobranças a título de "tar. pacote serviços", deve o valor cobrado e pago ser restituído em dobro. A indenização por dano moral visa compensar investidas injustas de outrem, sobretudo aquelas que atingem a moralidade e causam sentimentos e sensações negativas (v.g., angústia, mal-estar, medo, horror, depressão etc.). É inegável o transtorno causado pela instituição financeira ao proceder descontos indevidos em conta destinada ao depósito de benefício previdenciário, no importe de 1 (um) salário mínimo, que o autor recebia por se tratar de pessoa com deficiência. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.087643-9/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2017, publicação da sumula em 07/02/2017)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos posteriores a 30/03/2021, a repetição de indébito deve ocorrer na
FORMA em DOBRO.

Assim, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da sentença recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os parâmetros fixados na sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026